Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA OBJETO DA DECISÃO EXEQUENDA. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO IMPULSO AO FEITO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. É defeso às partes em cumprimento de sentença revolver matéria debatida e expressamente decidida por decisão não mais passível de recurso, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão (art. 507, CPC).

2. Manifestação jurisdicional que se limita a impulsionar o feito, remetendo-o à Contadoria Judicial com amparo em determinações constantes na decisão exequenda, não é recorrivel (art. 1.001, CPC).

3. Recurso não conhecido.